Tribunal: TJMT
Processo: 1007131-31.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007131-31.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Dirigente Sindical]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), FEDERACAO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 21.309.578/0001-02 (AUTOR), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
LIMINAR INDEFERIDA, À UNANIMIDADE.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
– LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - DO
ARTIGO 107, § 2º DA LEI COMPLEMENTAR N. 1.164/1990
– INSURGÊNCIA QUANTO A EXPRESSÃO “E POR UMA ÚNICA VEZ” – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 133 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – LIMITAÇÃO INCONSTITUCIONAL À ATIVIDADE SINDICAL – FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE – AUSÊNCIA DOS REQUSITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – LAPSO TEMPORAL DA NORMA IMPUGNADA –
LIMINAR INDEFERIDA
.

Restando ausente os requisitos autorizadores (
“fumus boni iuris”
e
“periculum in mora”
), inviável a concessão liminar nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade, mormente porque,
a priori
, constata-se que o impetrado encontra-se constituído desde o ano de 2005, e somente agora objetiva impugnar a Lei Complementar n. 1.164/1990 do Município de Várzea Grande, não havendo demonstração de
periculum in mora
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Federação dos Servidores e funcionários Públicos das Prefeituras Municipais do estado de Mato Grosso, em face do artigo 107, § 2º da Lei Complementar n. 1.164/1990 – Estatuto do Servidor Público do Município de Várzea Grande, que estabelece que o afastamento para desempenho de mandato classista só pode ter duração igual ao do mandato, podendo ser prorrogado uma única vez.

Afirma-se que o mencionado dispositivo vai na contramão das disposições constitucionais e leis infraconstitucionais – art. 8º da Constituição Federal e art. 133 da Constituição Estadual, bem como demais leis inerentes, eis que, tanto a Constituição Estadual quanto a Constituição Federal presam pelo princípio da liberdade sindical e da não intervenção do Estado/ente público na atuação sindical.

Assevera-se que a Constituição Estadual não faz qualquer limitação de tempo ou quantidade de mandado classista, isso porque se o fizesse estaria em contrário ao Texto Magno.

Assim, aduziu-se que o Estatuto do Servidor Público de Várzea Grande é inconstitucional, no que tange a quantidade de mandado classista, de modo o artigo 107, §2º da Lei Complementar 1.164/1990 necessita ser declarada inconstitucional.

Pede a concessão da liminar, de plano, para que sejam suspensos liminarmente os efeitos do § 2º, do artigo 107, da Lei Complementar Estadual n. 1.164/1990 - Estatuto do Servidor Público do Município de Várzea Grande (id. 37459952).

Determinou-se a notificação da Câmara e o Município de Várzea Grande/MT, nos termos do artigo 10, caput, da Lei n. 9.868/1999, para manifestação (id. 37981993).

O Município de Várzea Grande/MT manifestou pela constitucionalidade da norma. Aduziu inexistir ingerência do Estado na liberdade sindical, mas simples exercício do poder inerente ao município de organizar a sua estrutura administrativa e de elaborar o regime jurídico de seus servidores. Em reforço, aponta que o ordenamento constitucional é omisso quanto a reeleição, de modo que no exercício regular de sua autonomia optou por restringir a uma única reeleição. Por fim, defende que a vedação à reiteradas reeleições de mandato classista objetiva prestigiar o
munus público
do qual se sujeitou o servidor ao ingressar no cargo, evitando perpetuar eternamente o seu afastamento e, assim, resguardar o interesse público da própria função (id. 39412483).

A Câmara Municipal de Várzea Grande-MT, apesar de notificada (id. 38072493), deixou transcorrer
in albis
o prazo de manifestação, conforme atesta a Certidão de id. 41977467.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Deosdete Cruz Junior, manifestou pelo indeferimento da medida cautelar, eis que ausente os requisitos do
periculum in mora
e
fumus boni iuris
(id. 46133964). Explicitando, ainda, que a restrição da reeleição por um único período resguarda, em harmonia com o exercício do mandato classista, que o servidor também ocupe e exerça o
múnus
público decorrente do cargo por ele assumido. Em reforço, o que não se mostra razoável é permitir, mesmo que em nome da liberdade associativa, o servidor perpetuar-se indefinidamente apenas na função classista, desligando-se por completo do cargo público inicial.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (FESSPEMT) objetivando a declaração de inconstitucionalidade do § 2º, do artigo 107, da Lei Complementar n. 1.164/1991, de autoria do Poder Executivo do município de Várzea Grande-MT, que dispõe sobre o Estatuto do Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do município.

Em resumo, o dispositivo impugnado determina que a
licença para o desempenho de mandato classista terá duração igual ao do mandato
, podendo ser
prorrogada por
uma única
vez no caso de reeleição
. O requerente defende que a inovação legislativa, na parte que
restringe a reeleição a um período
, é fonte de
ingerência na forma de organização sindical
, causando, no seu dizer, constrangimento ao artigo 8º, inciso I e VIII, da Constituição Federal, e ao artigo 133, incisos I e II, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

O § 2º, do artigo 107, da Lei Municipal n. 1.164/1991, dispõe que:

Art. 107 - É assegurado ao servidor o direito à licença para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, com a remuneração do cargo efetivo, observado o disposto no art. 112, inciso VIII, alínea 1.

[...]

§ 2º
A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada, no caso de reeleição, e
por uma única vez
.

O requerente insurge-se contra a parte do dispositivo que restringe a prorrogação da licença por uma única vez. Alegando que a norma fere os seguintes artigos da Constituição Federal:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

(...)

VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.

Também aduz violação ao artigo 133, incisos I e II, da Constituição do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

Art. 133 Quando no exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical ou associativa, representativa de categoria profissional de membros da Administração Pública, será colocado à disposição da entidade, desde que:

I - seja solicitado e não ultrapasse o limite de três servidores, em entidade que congregue um mínimo de mil representados;

II - seja solicitado e não ultrapasse o limite de um servidor, em entidades que congregue menos de mil e mais de trezentos representados.

O requerente pretender, portanto, ver reconhecida a inconstitucionalidade da norma construindo argumento no sentido de que a inovação legislativa revela causa de ingerência no Princípio da Livre Associação Sindical.

Entretanto, como é cediço, a Constituição garante autonomia às entidades sindicais, notadamente no tocante à liberdade de auto-organização e funcionamento. Essa autonomia, contudo, não se confunde com hegemonia, mas subordina-se à ordem pública democrática e não é imune à disciplina legal infraconstitucional.

Neste sentido, destaca-se trecho do voto do Min. Carlos Velloso proferido nos autos do RE n. 193.345/SC:

“
A liberdade sindical se dá nos limites da lei
. A observância, aliás, dos limites da lei é característica do Estado de Direito. Permitir que o sindicato, em nome da liberdade sindical, possa criar direitos, em detrimento da outra parte, quando disposição legal estaria a impedir essa ocorrência, seria fazer tábula rasa do princípio da legalidade que deve ser observado nas relações entre Estado e indivíduo, associações e associados e entre entidades sindicais”.

Inobstante, tenho que o pleito liminar merece acolhimento, pois além da Lei em questão não poder tratar de matéria alheia à sua competência, verifica-se a contrariedade à norma superior, cuja observância deve ser obrigatória e cogente.

Ademais, impõe-se a concessão do pleito, em razão de que a manutenção dos efeitos do dispositivo combatido, certamente causa prejuízos, em razão da constatação da inconstitucionalidade, bem como pode interferir nas atividades inerentes à atuação sindical, seja no aspecto institucional, seja no aspecto administrativo da entidade.

Saliente-se que em casos análogos, o e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, manifesta-se da seguinte forma:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PARAÍ. LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. REELEIÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Presente a demonstração da verossimilhança a ensejar, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, com base no art. 273, caput, do CPC 2. Disposição da legislação de regência municipal - reeleição por uma única vez - que esta Corte já reconheceu a inconstitucionalidadede dita expressão em legislação municipal outra que assim também limitava o direito dos seus servidores, já que inexistente restrição quanto ao número de eleições na previsão constitucional que autoriza a licença para exercício de mandato classista. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento Nº 70060698610, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 26/11/2014).

Igualmente, essa Egrégia Corte de Justiça já se manifestou nos autos da ADI 165.741/2014, in verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - ARTIGOS 108 § 2º, PARTE FINAL DA LEI COMPLEMENTAR 006/1994 – INSURGÊNCIA QUANTO A EXPRESSÃO “E POR UMA ÚNICA VEZ” – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 133 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – LIMITAÇÃO INCONSTITUCIONAL À ATIVIDADE SINDICAL – FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE – LIMINAR DEFERIDA – VIOLAÇÃO CONSTATADA – LIMITAÇÃO QUE AFONTA AO PRINCÍPIO DA LIVRE ASSOCIAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. A parte final do § 2º, do artigo 108, da Lei Complementar n. 006/1994, quando insere o termo “e por uma única vez”, de forma inconteste, fere o princípio da livre associação e, por conseguinte, o que dispõe o artigo 133 da Constituição Estadual, o qual não prevê limitações quanto a afastamento de função para exercício de mandato em entidade de classe, quanto ao número de eleições.
(Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 10.03.2016).

Ainda, pertinente a transcrição de parte de julgado deste Tribunal, sob a relatoria do eminente Desembargador Orlando de Almeida Perri, que muito bem retratou a matéria em tela, no Recurso de Apelação Cível n. 32140/2004, julgado em 1º de dezembro de 2004:

“... A associação sindical pressupõe absoluta independência do Estado, sendo vedado ao Poder Público interferência e intervenção na organização sindical (artigo 8º, inciso I, da Constituição da República).

A organização sindical, assim assegurada aos servidores públicos civis, é aquela estabelecida na Consolidação das Leis do Trabalho, no que o texto desta não ficou incompatível com os preceitos da Carta Magna.

Admitir que a Administração Pública discipline os direitos dos servidores decorrentes de mandato sindical é o mesmo que negar o preceito constitucional que assegura completa independência do sindicato em relação à Administração Pública, ainda mais quando esta é a empregadora da categoria funcional representada.

Esta também é a posição da jurisprudência:

FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL - Mandato em sindicato - Afastamento das atividades funcionais para defesa da categoria profissional - Direito não disciplinado pela Administração Pública, mas assegurado na Constituição da República e na Consolidação das Leis do Trabalho - Afastamento autorizado - Segurança concedida - Recurso provido.

Não há que se confundir regime jurídico do servidor público, com o regime jurídico do sindicato, uma vez que este é regido pelo que dispõe a Constituição da República e Consolidação das Leis do Trabalho. (TJ/SP, Apelação Cível n. 253.014-1 - São Paulo, 5ª Turma de Direito Público, Relator : RALPHO OLIVEIRA, Fonte de Publicação: Revista OficialLEX, JTJ - Volume184 - Página 73)

De se ponderar, ainda, que o direito a licenciar-se de suas funções para exercer o mandato para o qual foi eleito, é garantia legal inserta no artigo 542, § 2º da CLT, não podendo-se admitir qualquer outra interpretação restritiva a esse direito.

Parece-me claro que o direito à licença decorre da própria Consolidação das Leis do Trabalho e é corolário lógico dos princípios da autonomia e da liberdade sindical, não comportando, dessarte, reduções ou restrições de ordem infra-legal.

A única coisa que se diferencia é que na CLT a licença é, regra geral, não remunerada, sendo, porém, permitida a sua remuneração por acordo de vontades entre sindicato e empregador ou por imperativo legal.

No caso vertente, além do direito à licença (que decorre de estatuto federal) tem o servidor a garantia de que seja a mesma remunerada, por decorrência do previsto no caput do artigo 103 do Estatuto do Servidor Público do Município de Chapada dos Guimarães.

O que depende de regulação é a forma de liberação dos servidores, e não o seu indiscutível direito de exercerem o mandato a que foram eleitos. Assim sendo, dou provimento ao recurso, para conceder a segurança pretendida, garantindo o direito dos segundo e terceiro apelantes exercerem seu mandato sindical, com licença de suas atividades.”

Contudo,
in casu
, em análise perfunctória, típica desta fase, inata ao pleito cautelar, a restrição da reeleição por um único período não denota excesso. Parece, em verdade, caminhar em direção oposta no sentido de resguardar, em harmonia com o exercício do mandato classista, que o servidor também ocupe e exerça o
múnus
público decorrente do cargo embrionariamente por ele assumido. Em reforço, o que não se mostra razoável é permitir, mesmo que em nome da liberdade associativa, o servidor perpetuar-se indefinidamente apenas na função classista, desligando-se por completo do cargo público inicial.

Ademais, o artigo 133 da Constituição do Estado de Mato Grosso, não é garantidora da ilimitada e incontrastável liberdade sindical, tanto que impõe limite objetivo ao número de servidores públicos que podem ser colocados à disposição da entidade associativa ou sindical para o exercício de mandato eletivo nestas.

Desta forma, há que ser indispensavelmente conciliado o direito do servidor público ao afastamento remunerado para exercício de mandato classista com a capacidade de auto-organização dos Municípios, no âmbito da qual os regimes jurídicos de seus servidores podem sim dispor sobre limites, desde que razoáveis, sobre as hipóteses de afastamento do servidor público.

Noutro ponto, a norma atacada estar vigente e produzindo efeitos desde 1991, o requerente não conseguiu comprovar a urgência no perigo da demora, apenas limitou-se a dizer genericamente que com o não deferimento da liminar “fica limitado o direito de licença para desempenho de mandato classista”. Não detalhou, mesmo que minimante, de que forma essa limitação se desenrolaria e quais os prejuízos dela decorrentes. Por fim, o impetrante encontra-se constituído desde 2005, e não impugnou a mencionada normas, desta feita ausente o
periculum in mora
.

Com estas considerações, bem como ante ao lapso temporal em que a norma impugnada está em vigor,
denego a liminar
vindicada pelo requerente e, por consequência,
mantenho os efeitos
do
artigo 107, § 2º da lei Complementar n. 1.164/1990 – Estatuto do Servidor Público do Município de Várzea Grande
, até que a questão seja sopesada e julgada em relação ao seu mérito, pelo colendo Órgão Especial deste sodalício mato-grossense.

E determino.

a) A requisição de informações ao Município de Várzea Grande e da Câmara Municipal de Várzea Grande, para, nos termos do § 2º, do artigo 172, do Regimento Interno deste Tribunal Conterrâneo, no prazo de 10 (dez) dias.

b) Formalizadas as informações, apresentada a defesa, na forma do artigo 173 do Regimento Interno deste sodalício, encaminhe-se à Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso para ofertar o indispensável parecer.

c) E, finalmente, voltem-me à conclusão para prosseguimento regular do feito para análise do mérito desta Ação Direta de Inconstitucionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020